Tribunal: TRF3
Processo: 5003697-65.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
551/779)

5003697-65.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PUNITIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 74, caput, da Lei no 9.430/96 dispõe que a compensação tributária se dará entre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

II. Por sua vez, o §12o do mencionado artigo traz em sua redação comando explicitando a impossibilidade de compensação de créditos advindos de terceiros.

III. Portanto, conclui-se que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal podem ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros.

IV. Com relação à multa isolada de 150%, embora este elevado percentual possa ensejar a conclusão de confisco, entende-se que sua imposição justifica-se pelo caráter punitivo diante de graves condutas atribuídas ao contribuinte infrator, visando ainda prevenir atos dessa natureza, diferenciando-se assim das multas mo

Inteiro teor:
551/779)

5003697-65.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PUNITIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 74, caput, da Lei no 9.430/96 dispõe que a compensação tributária se dará entre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

II. Por sua vez, o §12o do mencionado artigo traz em sua redação comando explicitando a impossibilidade de compensação de créditos advindos de terceiros.

III. Portanto, conclui-se que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal podem ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros.

IV. Com relação à multa isolada de 150%, embora este elevado percentual possa ensejar a conclusão de confisco, entende-se que sua imposição justifica-se pelo caráter punitivo diante de graves condutas atribuídas ao contribuinte infrator, visando ainda prevenir atos dessa natureza, diferenciando-se assim das multas moratórias, de modo a não deter caráter confiscatório.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003697-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: KENYA S/A TRANSPORTE E LOGISTICA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003697-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: KENYA S/A TRANSPORTE E LOGISTICA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Kenya S/A Transporte e Logística em face da União Federal objetivando a compensação tributária de créditos de terceiros e não previdenciários, cedido por terceiro à empresa autora, com débitos tributários, bem como a anulação do lançamento de juros e multa sobre o valor principal dos débitos.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no §3o do artigo 85 do CPC.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003697-65.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: KENYA S/A TRANSPORTE E LOGISTICA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 74, caput, da Lei no 9.430/96 dispõe que a compensação tributária se dará entre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, in verbis:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Por sua vez, o §12o do mencionado artigo traz em sua redação comando explicitando a impossibilidade de compensação de créditos advindos de terceiros:

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:

(...)

II - em que o crédito:

a) seja de terceiros;"

Portanto, conclui-se que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal podem ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Regionais Federais:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE TERCEIRO. CESSÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A compensação de crédito tributário só pode ser feita pela empresa que obteve a sua certificação judicial. Impossível a sua utilização por terceiro, em consequência de negócio jurídico de cessão celebrado. O art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, redação da Lei n. 10.037, de 2002, determina que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal só poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros"

(REsp 939.651/RS, Rel. Min. José Delgado, DJU 27.02.08). 2. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Agravo regimental não provido."

(STJ, AGRESP 200800343914, AGRESP-AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1032091, Relator CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 24/03/2009, v.u., DJe 23/04/2009)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A pretensão posta no recurso especial é contrária à jurisprudência do STJ, a qual se firmou pela impossibilidade de compensação de débito fiscal com crédito de precatório de natureza distinta e entre pessoas jurídicas diversas. 2. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido."

(STJ, AGA 200702838157, AGA-AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 989230, Relator BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Decisão: 18/08/2009, v.u., DJE: 31/08/2009)

"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE APÓS O ADVENTO DA LEI 10.637/2002, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 74, DA LEI 9430/96.

1. Impossibilidade de cessão de créditos objeto de compensação deferida à parte: "In casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de compensação da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a admissibilidade da cessão de créditos na seara tributária, verifica-se a existência de óbice legal à efetivação da compensação nos moldes requeridos pelas Recorrentes (com crédito de terceiros), qual seja, o mandamento inserto no art. 74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da cessão de créditos perante o Fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição processual almejada. (Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp 939.651/RS, DJ 27/02/2008)" (REsp 993.925/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010). No mesmo sentido: "A compensação de crédito tributário só pode ser feita pela empresa que obteve a sua certificação judicial. Impossível a sua utilização por terceiro, em consequência de negócio jurídico de cessão celebrado. O art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, redação da Lei n. 10.037, de 2002, determina que os créditos apurados perante a Secretaria da Receita Federal só poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros"

(REsp 939.651/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 27/07/2008). 2. Agravo de instrumento provido." (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - CRÉDITO DE TERCEIRO - CESSÃO - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEI APLICÁVEL - DECISÃO MANTIDA. 1. O processamento da compensação subordina-se à legislação vigente no momento do encontro de contas, sendo vedada a apreciação de eventual pedido de compensação ou declaração de compensação com fundamento em legislação revogada ou superveniente. Diretriz consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e desta Corte 2. O art. 74 da Lei n. 9430, de 1996, com a redação dada pela Lei n. 10.037, de 2002, determinou que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal só poderiam ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros. 3. A cessão de créditos efetuada entre particulares, não produz efeitos contra a Fazenda Pública, para a compensação de créditos tributários, autorizado pela Lei de regência (Lei 9.430/96) para o próprio contribuinte. 4. Compete ao relator dar provimento ao recurso contra decisão que esteja em manifesta desconformidade com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de Tribunal Superior (art. 557, caput, do CPC), sem que isso signifique afronta ao princípio do contraditório (ou à ampla defesa), porque atende à agilidade da prestação jurisdicional. Quando o relator assim age não 'usurpa' competência do colegiado, mas atua dentro do permissivo legal" (AGTAG 2007.01.00.026996-0/BA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ p. 35 de 21/12/2007). No mesmo diapasão: AGA 0007672-45.2010.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Soares da Fonseca , Sétima Turma, DJ p. 35 de 21/12/2007). No mesmo diapasão: AGA 0007672-45.2010.4.01.0000/BA, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Soares da Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p. 278 de 22/10/2010 e AGA 2008.01.00.033155-0/DF, Rel. Desembargador Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p. 264 de 04/10/2010. 5. Agravo regimental improvido." (g.n.)

(TRF1, AGA 200501000730660, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, Decisão: 09/11/2010, v.u., e-DJF1: 19/11/2010, PÁGINA: 612)

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER EXECUTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

- Ação declaratória que colima a declaração da regularidade da compensação realizada com precatórios na competência 07/2006.

- A situação fática e os elementos probantes dos autos infirmam a pretensão da recorrente.

- Verifica-se da cópia da Escritura de Cessão de Crédito Tributário de fls. 46/48, que a outorgante cedente é a empresa MULTIPLOS INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA, que se tornou detentora dos direitos creditórios junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por força de sentença exarada nos autos do Processo no 94.0049369-0, em trâmite no r. Juízo da 24a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no qual figura como credora original a empresa SERVPORT SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTURÁRIOS LTDA, defluindo os direitos creditórios de recolhimentos indevidos, à conta de prestadores de serviço titulados como AVULSOS, AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES.

- Consoante o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional, somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos nos moldes estabelecidos nesse dispositivo legal.

- No caso dos autos, embora a autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária-SP Oeste admita com respaldo no artigo 66 da Lei no 8.383/91 e artigo 89 da Lei no 8.212/91, o procedimento da compensação entre tributos, frisou, todavia, que não existe previsão legal "para que, em relação às contribuições previdenciárias, haja cessão de créditos tributários de uma empresa para outra e, ainda, que esta se utilize dos mesmos para efetuar compensação."

- A r. sentença recorrida perfilhou o entendimento de que a compensação sujeita-se à previsão legal e aos limites estabelecidos, posicionamento esse que se harmoniza com remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- O decisum guerreado também está fundado no fato de que a compensação realizada pelo recorrente deu-se em 2006, "ano em que já estava em vigor a limitação contida na Lei n. 9.430/96, §12o, que considera não declarada a compensação realizada com créditos de terceiros." Sendo assim, os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal podem ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros. Precedentes do C. STJ.

- Vedada a compensação entre créditos de tributos então administrados pela antiga Receita Federal com débitos de natureza previdenciária, que eram de responsabilidade do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei no 11.457/2007. Precedentes do C. STJ.

- Relativamente ao artigo 78 do ADCT, independentemente da discussão sobre a sua abrangência, no caso, se se aplica para a compensação de créditos de pessoa jurídica diversa ou não, é sabido que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado na data de 25 de novembro de 2010, em sede de Medida Cautelar em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI-2.356-MC e ADI-2.362-MC), suspendeu a eficácia do artigo 2o da EC no 30/2000, que introduziu o artigo 78 do ADCT.

- A consulta ao sistema processual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, revela que nos autos do Processo no 0008740-65.2006.4.02.5101 (2006.51.01.008740-0 - mencionada a sua existência nestes autos) e que cuida de procedimento de liquidação de sentença movida pela empresa SERVPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA em face da União, para fins de apuração do "quantum debeatur" e a declaração do direito à cessão dos créditos decorrentes da pretensão reconhecida em sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito, Processo no 94.0049369-0, foi proferida decisão, em 29 de maio de 2014, extinguindo o feito "diante da inexistência de valores a serem executados."

- Se sequer há certeza da existência de crédito a ser executado, não há como se reconhecer a validade da compensação efetuada pela recorrente.

- À luz das disposições contidas no artigo 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o grau de zelo dos procuradores da Fazenda Nacional, a matéria em discussão e a complexidade da causa.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, AC No 0008115-43.2008.4.03.6100/SP, Primeira Turma, Relator Des. Fed. José Lunardelli, DJ 25/11/2014)

Com relação à multa isolada de 150%, dispõe o art. 89, §10 da Lei n. 8.212/91, in verbis:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

[...].

§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Por sua vez, prevê o art. 44, I da Lei n° 9.430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Embora referida multa isolada aplicada neste elevado percentual possa ensejar a conclusão de confisco (TRF5; Proc. 00005088920114058404, AC557143/RN, DESEMBARGADORA FEDERAL NILIANE MEIRA LIMA (CONV.), Primeira Turma, j. 06/06/2013, DJE 13/06/2013 - P. 167; AC no 552.882-RN, Rel. Des. Ivan Lira de Carvalho -Convocado, julg. 26/02/13, 4a T; AC no 526.720-RN, Rel. Des. Paulo Gadelha, julg. 06/12/11, 2a T), entende-se que sua imposição justifica-se pelo caráter punitivo diante de graves condutas atribuídas ao contribuinte infrator, visando ainda prevenir atos dessa natureza, diferenciando-se assim das multas moratórias, de modo a não deter caráter confiscatório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. ARTIGO 44 DA LEI 9.430/1996. MULTA PUNITIVA. CONFISCO. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL E APELO DA RÉ PROVIDOS.

1. A autuação considerou a existência de fraude, decorrente de omissão de receitas, com "o intuito de fraude, caracterizado pela intenção do contribuinte em furtar-se ao pagamento ou em reduzir o montante dos tributos e contribuições devidos em decorrência da não emissão de documento fiscal obrigatório (nota ou cupom fiscal) de todas as vendas, conforme verificado pelo exame dos documentos e do material de informática apreendidos, bem como pela falta de contabilização e declaração das respectivas receitas", impedindo a homologação tácita dos valores declarados em DCTF (artigo 150, §4o, do CTN).

2. A apelante em nenhum momento apresentou comprovação da contabilização das referidas receitas, não se sustentando a tese de que a fraude não foi devidamente comprovada.

3. A apuração de dolo, fraude ou simulação é causa obstativa da homologação tácita, mas desde que o Fisco promova a medida preparatória para o lançamento dentro do prazo legal. Não é por outro motivo que o próprio texto legal nada prescreve quanto ao termo inicial diferenciado no caso de dolo, fraude ou simulação, sendo aplicável apenas o que disposto no parágrafo único do artigo 173, CTN, a exigir, de qualquer forma, seja iniciada pelo Fisco, antes do quinquênio, "a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".

4. Tratando-se de tributos referentes ao período de 1998 e tendo o contribuinte sido intimado em 22/12/2003 (f. 292v, 313v, 316, 318v, 321, 326, 328v, 331, 333v, 352) do procedimento fiscal, não ocorreu a decadência, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do CTN.

5. Improcedente a alegação de que não cabe a aplicação de juros de mora sobre multa fiscal. No caso, foi aplicada à embargante multa de ofício, na forma do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996. O artigo 161, CTN, informa que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais, quaisquer que sejam. O artigo 113, CTN, no que distingue a obrigação tributária em principal e acessória, não se presta a excluir os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1o), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3o). O próprio enunciado da Súmula 209/TFR respalda tal conclusão e a circunstância de nela referir-se apenas à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação fiscal em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.

6. A multa punitiva do artigo 44 da Lei 9.430/1996, pela apuração de evidente conduta fraudulenta, foi aplicada conforme a lei vigente (alterações das Leis 9.532/1997) ao tempo da ocorrência. O percentual de 150%, embora elevado, deriva da gravidade da conduta e do intento do legislador de coibir e prevenir, tanto específica como genericamente, a prática infracional, conferindo caráter punitivo à sanção, diferentemente do que ocorre com as multas moratórias, não possuindo caráter confiscatório.

7. Apelo do contribuinte desprovido. Remessa oficial e apelo da ré providos.

(TRF3, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0017252-39.2014.4.03.6100/SP, Rel. Juíza Fed. Conv. Denise Avelar, Terceira Turma, j. 22/11/2017, Pub. D.E. 29/11/2017) (negritei).

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. AIIM. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIRO. COMPROVADO O INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. ART. 18 § 4o, DA LEI No 10.833/03 E ART. 39, § 6o, II, DA IN No 900/2008. DESESTÍMULO À MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

1. A controvérsia diz respeito à multa isolada aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada, de acordo com auto de infração e termo de verificação e constatação de irregularidades fiscais de fls. 39/52.

2. O Despacho Decisório no 36/2012, que deu origem à aplicação da multa, considerou os pedidos de compensação apresentados pela autora como não declarados, pois: Incabível pedido de restituição por meio de formulário, salvo na impossibilidade de utilização do programa PERD/COMP, conforme caracterizada na legislação pertinente. Impossibilidade de utilização de crédito de terceiros em compensação de débitos próprios. 3. A multa qualificada, por sua vez, foi aplicada pela autoridade fazendária, com fulcro no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03 e no art. 39, § 6o, II, da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época dos fatos, ao passo que considerou comprovado o intuito de fraude do contribuinte.

4. Além de o contribuinte não ser o detentor do crédito descrito no pedido de restituição, o valor de R$ 45,50 passou, injustificadamente, ou como num passe de mágica, nas palavras do Fisco, para o montante de R$ 20.000.000,00, quando da transmissão das declarações de compensação, para fins de quitação de débitos federais que totalizavam R$ 1.223.878,11.

5. Deveras, difícil considerar como mero equívoco do contribuinte a declaração de detentor de crédito compensável na monta de R$ 20.000.000,00, quando o crédito de terceiro efetivamente existente diz respeito a meros R$ 45,50, agravando sua conduta o fato de haver tentado compensá-lo com débito federais de alto valor.

6. Caracterizado o intuito de fraude do contribuinte, aplicável a multa qualificada no caso em questão, que visa, justamente, desestimular comportamentos revestidos de má-fé e que causem dano ao erário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o percentual de 150% a título de multa, nos casos de sonegação, fraude ou conluio é razoável, justamente porque se dirige a reprimir condutas evidentemente contrárias não apenas aos interesses fiscais, mas aos interesses de toda a sociedade.

8. A cobrança de acréscimo regularmente previsto em lei, impostos aos contribuintes com o objetivo de punir condutas pautadas pela má-fé não caracteriza confisco. Confiscatório é o tributo quando torna impossível a manutenção da propriedade, não se tratando de adjetivo aplicável aos consectários do débito.

9. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa ao direito de petição. Pelo contrário, a multa aplicada tem o condão de coibir o abuso desse direito, quando o contribuinte dele se vale com base em fundamentos fáticos falsos.

10. Melhor sorte não assiste ao apelante quando alega ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não comprovou que o lançamento em questão tenha desrespeitado o rito processual adequado, nem tampouco ter agido a autoridade administrativa fora dos limites legais.

11. Apelação improvida.

(TRF3, APELAÇÃO CÍVEL No 0002282-74.2014.4.03.6119/SP, Rel. Desembargadora Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 05/05/2016, Pub. D.E. 16/05/2016) (negritei).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE 150%. FRAUDE. LEGITIMIDADE DA DOBRA. TRIBUTO INDEVIDAMENTE COMPENSADO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.

1. Se a multa isolada foi imposta em razão de falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo sucedido quanto à origem do crédito utilizado nas compensações (créditos inexistentes), o fato de o débito, que foi indevidamente compensado, ter sido, posteriormente, declarado inconstitucional não afasta a conduta dolosa perpetrada pela autora quando da declaração de compensação, sendo legítima a dobra da multa.

2. No tocante à multa, não há falar em caráter confiscatório quando não evidenciada a desproporção entre a penalidade aplicada pelo desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica. A Corte Especial deste Tribunal rejeitou incidente de arguição de inconstitucionalidade do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 (INAC no 2005.72.06.001070-1/SC), entendendo que a aplicação de multa no percentual de 150% justifica-se em razão da gravidade das infrações envolvendo sonegação, fraude ou conluio, não possuindo caráter confiscatório.

3. Ademais, configurada a conduta dolosa que ampara o agravamento da penalidade, não há falar em violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco pela fixação de multa de ofício no percentual de 150%.

(TRF4, AC 5000663-66.2016.4.04.7205, SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 06/04/2017) (negritei).

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS CEDIDOS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PUNITIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 74, caput, da Lei no 9.430/96 dispõe que a compensação tributária se dará entre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

II. Por sua vez, o §12o do mencionado artigo traz em sua redação comando explicitando a impossibilidade de compensação de créditos advindos de terceiros.

III. Portanto, conclui-se que os créditos apurados perante a Secretaria de Receita Federal podem ser utilizados na compensação de débitos próprios e não de terceiros.

IV. Com relação à multa isolada de 150%, embora este elevado percentual possa ensejar a conclusão de confisco, entende-se que sua imposição justifica-se pelo caráter punitivo diante de graves condutas atribuídas ao contribuinte infrator, visando ainda prevenir atos dessa natureza, diferenciando-se assim das multas moratórias, de modo a não deter caráter confiscatório.

V. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.